Tribunal: TJBA
Processo: 8014616-74.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n. 8014616-74.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGADOS: ALEX SANTOS TERRA e
ROSEMARY BRITO COSTA

Advogado: ALEXANDRE IVO PIRES (OAB:BA14978-A)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de revisão contratual de cédula de crédito rural, com base na teoria da onerosidade excessiva, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e determinou a inversão do ônus da sucumbência, diante da nulidade da
E
xecução, por ausência de título exigível. O
E
mbargante alegou omissão
e
contradição, sustentando vícios na decisão colegiada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Órgão Colegiado
incorreu em omissão
ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC;
e
stabelecer se há fundamento jurídico para a rediscussão do mérito da decisão colegiada, em sede de
Aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, exclusivamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão, nos termos da doutrina citada, caracteriza-se pela ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes suscitados pelas partes, o que não se verifica no caso concreto.

5. A contradição, apta a justificar Embargos de Declaração, pressupõe a presença de incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão, o que não se constata no acórdão hostilizado, cujo embasamento foi claro e coerente.

6. A pretensão do Insurgente se limita a rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, finalidade estranha ao inconformismo, instrumento processual de integração e não de reforma.

7. O
decisum
analisou, expressamente, os temas relativos à revisão contratual, à inaplicabilidade do CDC à cédula de crédito rural, à distribuição do ônus da prova e à inversão do ônus da sucumbência, inexistindo qualquer omissão.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8014616-74.2023.8.05.0274
,

nos quais figuram como Embargante
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

sendo
Embargad
os

ALEX SANTOS TERRA
e
ROSEMARY BRITO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.